Tribunal: TCU
Processo: 029.134/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento dos itens 9.4.3 e 9.7.1 do Acórdão 3.235/2017-2a Câmara, com as modificações promovidas pelo Acórdão 7.217/2017-2a Câmara, sobre a execução do plano de ação da Financiadora de Estudos e Projetos  Finep para a reanálise de prestações de contas de convênios, determinado por força do item 9.5 do Acórdão 272/2018-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das determinações proferidas pelos itens 9.4.3 e 9.7.1 do Acórdão 3235/2017-TCU-Segunda Câmara a partir das modificações promovidas pelo Acórdão 7217/2017-TCU-Segunda Câmara , ao julgar a prestação de contas ordinária dos gestores da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para o exercício de 2014, agregando as contas do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), no bojo do TC Processo 035.725/2015-0 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reiterar a premente necessidade de os gestores da Financiadora de Estudos e Projetos - Finep promoverem o efetivo cumprimento das determinações proferidas, entre outros, pelos itens 9.4.3 e 9.7.1 do Acórdão 3235/2017-TCU-Segunda Câmara , com as modificações promovidas pelo Acórdão 7217/2017-TCU-Segunda Câmara , e, por esse prisma, determinar que a Finep prossiga prontamente na execução do plano de trabalho para a integral e plena análise sobre todas as prestações de contas dos convênios ou instrumentos congêneres destinados ao repasse de recursos federais no bojo do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), ainda que sob a modalidade não-reembolsável prevista na Lei no 11.540, de 2007, devendo a Finep se abster de, entre outros mecanismos semelhantes, empregar a amostragem para a preocupante definição das prestações de contas a serem parcialmente analisadas pelo ente repassador, em plena sintonia com os referidos acórdãos e com os princípios constitucionais da prestação de contas, moralidade e impessoalidade; sem prejuízo de, entre outros mecanismos semelhantes, a Finep admitir eventualmente o preliminar emprego da amostragem apenas para a definição das etapas dos respectivos trabalhos de análise em função aí, por exemplo, do risco, da materialidade e da relevância no correspondente objeto pactuado com vistas, todavia, à plena e integral análise de todas as prestações de contas dos respectivos ajustes; 9.2. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, a Financiadora de Estudos e Projetos - Finep apresente, se necessário, o seu complementar plano de ação com vistas a assegurar o efetivo cumprimento de todas as determinações proferidas, entre outros, pelos itens 9.4.3 e 9.7.1 do Acórdão 3235/2017-TCU-Segunda Câmara , a partir das modificações promovidas pelo Acórdão 7217/2017-TCU-Segunda Câmara , com vistas a promover a integral e plena análise sobre todas as prestações de contas dos convênios ou instrumentos congêneres em plena sintonia com o item 9.1 do presente Acórdão, restando aqui fixada a improrrogável data de 31/1/2022 como termo final para o integral cumprimento de todas as aludidas determinações, sob pena da consequente responsabilização em desfavor dos desidiosos gestores públicos, nos termos do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992, sem prejuízo de, desde já, ressaltar que a eventual interposição de recurso contra a presente deliberação não terá o condão de estender esse termo final ora fixado em 31/1/2022; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Financiadora de Estudos e Projetos para ciência e efetivo cumprimento de todas as aludidas determinações; e 9.4. prosseguir com o presente monitoramento sobre o item 9.1 deste Acórdão e, para além de todas as demais determinações, sobre os itens 9.4.3 e 9.7.1 do Acórdão 3235/2017-TCU-Segunda Câmara a partir das modificações promovidas pelo Acórdão 7217/2017-TCU-Segunda Câmara .